Tribunal: TJDFT
Processo: 0713159-27.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA: FACA GRANDE, DO TIPO “PEIXEIRA” (LCP, ART. 19). INFRAÇÃO PENAL DE PERIGO ABSTRATO: DISPENSÁVEL A COMPROVAÇÃO DA FINALIDADE ESPECÍFICA DO PORTE DA ARMA. TIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO PROVIDO.
I. Conduta infracional consistente em trazer consigo, em 02.8.2018, por volta das 12h30, em via pública da EQNM 06/08, Ceilândia/DF, arma branca (“faca grande, tipo peixeira, cabo amarelo”), sem licença da autoridade competente.
II. Contexto probatório coeso: contundência da prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas (policiais militares) e os demais elementos indiciários (ocorrência policial n. 7.319/2018 – ID 32299873, p. 13/16; Auto de apresentação e apreensão m. 500/2018 – ID 32299873, p. 4; laudo de perícia criminal n. 5.571/2019 – ID 32299874, p. 24/26). Inexistência de contradição relevante entre os depoimentos prestados na fase instrutória pelas testemunhas J.S.S.M. e M.J.S. (IDs 32300024 e 32299971), as quais confirmaram que, durante patrulhamento, foi encontrada uma faca (tipo “peixeira” e de cabo amarelo) com o acusado, que teria dito que a usava para a sua defesa pessoal.
III. No particular, o caso ora em análise, por se tratar de contravenção penal de perigo abstrato, não prevalece o fundamento da sentença de que nenhuma vítima dos supostos roubos que poderiam estar a ser cometidos pelo recorrido teria sido identificada, na medida em que a prova do perigo é desnecessária, porquanto é a própria lei que o presume. Com efeito, é dispensada a comprovação da finalidade específica do porte da arma, sendo suficiente à tipicidade a confirmação de sua potencialidade lesiva. E, no caso concreto, resultou constatado que a faca apreendida com o recorrido é eficiente para produzir lesões pérfuro-incisas (laudo de perícia criminal n. 5.571/2019 – ID 32299874, p. 24/26). Precedente: TJDFT, 2a T. Recursal, acórdão 1325344, DJE 22.3.2021.
IV. De outro vértice, a jurisprudência do TJDFT entende que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do julgador, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.05.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.05.2017.
V. Outrossim, o art. 19 da LCP, desde o advento das Leis n. 9.437/97 e n. 10.826/2003, deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo, a persistir, portanto, a sua plena eficácia concernente às armas brancas. Frisa-se, ainda, que o elemento normativo do tipo penal (“sem licença da autoridade”) não se refere às armas brancas, de modo que resulta irrelevante à tipicidade penal. Precedentes: STJ, RHC 66.979/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJE 22.4.2016; e TJDFT, 1a Turma Recursal, Acórdão n. 1136714, DJE 16.11.2018; 2a Turma Recursal, Acórdão n. 1127180, DJE 28.11.2018; 3a Turma Recursal, Acórdão n. 1116215, DJE 16.8.2018.
VI. Por fim, como bem pontuado pela douta Promotoria de Justiça, “A falta de advertência quanto ao direito ao silêncio não inquina nulidade processual, uma vez que foi realizado o interrogatório judicial, disponibilizando ampla possibilidade de produção probatória quanto às alegações fornecidas em juízo”.
VII. Procedente o pleito acusatório formulado na denúncia. Condenado DIEGO BONIFÁCIO AMARAL como incurso na norma incriminadora do artigo 19 do Decreto-lei 3.688/41 (LCP). Passa-se à dosagem da pena (CP, artigos 59 e seguintes).
VIII. Em análise das circunstâncias judiciais, na primeira fase, a culpabilidade é ínfima. As circunstâncias, as consequências e os motivos da infração penal são inerentes ao tipo penal. A personalidade do recorrido não foi devidamente investigada. Em relação aos antecedentes, o acusado ostenta três anotações penais com trânsito em julgado em sua folha de registros criminais (ID 32299976, p. 1/3). Assim, é de se fixar a pena-base em 18 (dezoito) dias de prisão simples, a qual é tornada “definitiva”, à míngua de circunstâncias atenuantes e agravantes (segunda fase) e de causas de diminuição e aumento de pena (terceira fase).
IX. O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto (CP, art. 33, § 2o, “c”). Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito consistente na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, nos termos a serem fixados pelo juízo das execuções (VEPEMA).
X. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Condenado o recorrido como incurso na norma incriminadora do artigo 19 do Decreto-lei n. 3.688/41, à pena de 18 (dezoito) dias de prisão simples, a ser cumprida no regime inicial aberto, a qual ora é substituída por restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade), por esse mesmo período, nos moldes e condições a serem determinados pela VEPEMA. Sem custas, nem honorários.